Tribunal: STF
Processo: RHC 214802
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-19
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RECONHECIDAS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Habeas Corpus 702.061/SP  



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado a 49 anos, 40 meses e 24 dias de reclusão, em regime fechado, além de 100 dias-multa ante a prática do crime do art. 157, § 3º, do Código Penal (latrocínio), por diversas vezes, em concurso formal.



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento, em parte, à apelação da defesa, reduzindo a pena para 26 anos, 10 meses e 16 dias de reclusão.



    4. Inconformada, a defesa protocolou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, tendo o Ministro Relator indeferido a ordem. Aos embargos de declaração foi dado provimento para sanar omissão, no entanto, foi mantida a denegação da ordem. Contra essa decisão, formalizou-se o mencionado agravo.  



    5. Neste recurso, a Defensoria Pública da União sustenta a ausência de provas suficientes a demonstrarem a autoria do crime, dizendo lastreada a condenação exclusivamente em depoimento de corré e em denúncias anônimas. Aponta ilegalidade na dosimetria da pena, afirmando valoradas as circunstâncias judiciais a partir de elementos inerentes ao tipo.



    6. Requer a absolvição do recorrente e, sucessivamente, a redução da pena imposta.



    7. A Procuradoria-Geral da República opina pelo não provimento do recurso (e-doc. 61).  



    É o relatório.  



    Decido. 



    8. O Juízo sentenciante, ao demonstrar a prova da autoria, destacou depoimento da corré Luciana, que, ao relatar detalhadamente como se desenrolou o crime, confirmou ter o recorrente, juntamente com outras duas pessoas, ingressado armado em estabelecimento comercial para roubar, enquanto ela os aguardava em veículo para viabilizar a fuga; após escutar disparos, afirmou que os seus comparsas, quando retornaram, jogaram pertences das vítimas no interior do veículo. O Magistrado ressaltou, ainda, a versão vaga dos fatos apresentada pelo recorrente em interrogatório e o depoimento do corréu Charles, dando conta de que o recorrente ingressou no local do crime portando revólver calibre 38 (e-doc. 10, p. 3-16).



    9. O Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, assentou devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitiva. Confira-se o seguinte trecho:



    “O réu foi reconhecido fotograficamente pela corré Luciane Oger, que descreveu com detalhes sua participação (fls.11 - apenso de Prisão Preventiva), sendo irrelevante o fato de o réu aparentar menos idade na fotografia, haja vista identificado por pessoa que o conhecia, capaz de distinguir os detalhes de sua fisionomia.



    A versão da comparsa foi reafirmada por denúncias anônimas, que deram notícia do envolvimento do apelante (fls.163); a materialidade do crime foi sobejamente comprovada pelos laudos juntados aos autos (fls.256/270); e a unidade de desígnios entre os agentes ficou evidente diante dos depoimentos das vítimas e testemunhas (fls.271/283).” (e-doc. 11, p. 6-7).



    10. O Superior Tribunal de Justiça, ao proferir o ato dito coator, entendeu comprovada a autoria, ressaltando, além disso, a inviabilidade de rever a conclusão da Corte de origem, fundamentada no exame da prova, pois tal providência não se amolda ao rito do habeas corpus:



    “Já quanto ao pleito de absolvição, conforme a transcrição feita dos autos, vê se que não houve dúvida alguma quanto à autoria e à materialidade. Mostra-se inviável que, na via eleita, seja feita nova análise a respeito do reconhecimento do réu feito pela corré Luciane. No caso, constou dos autos que a sua participação foi descrita de maneira minuciosa e que foi reconhecido por pessoa que já o conhecia, que não teve dúvida sobre a sua fisionomia. Ainda que a defesa afirme que não existiam outras provas nos autos, o Julgador entendeu que o reconhecimento feito pela corré veio reforçar as declarações feitas pelas vítimas e testemunhas, o que foi suficiente para provar a autoria e a materialidade. Não há como ser feito o reexame dessas questões, por demandar a análise do conjunto fático-probatório.” (e-doc. 24, p. 3; grifos nossos).



    11. Nesse contexto, na linha do que assentou o Superior Tribunal de Justiça, mostra-se inviável dissentir da conclusão adotada sem o reexame do acervo fático-probatório, providência incabível na via do habeas corpus. A propósito, destaco, como exemplo:



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo majorado, incêndio e explosão. Autoria. Fatos e provas. Ausência de ilegalidade flagrante. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal (STF). 1. A orientação do STF é no sentido de que o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Ausência de situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 217.099-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência de provas que embasaram a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 2. Do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.144-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/09/2022, p. 30/09/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊÑCIA. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, LATROCÍNIO TENTADO, ROUBO CIRCUNSTANCIADO, EXPLOSÃO E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. SUPOSTA INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA QUANTO À COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao Princípio da Colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes. 2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 203.529-AgR/PB, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 20/09/2021, p. 28/09/2021; grifos nossos).



    12. Quanto à dosimetria da pena, também não procedem as alegações da defesa. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada.” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).  



    13. Assim, somente é cabível o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    14. No caso sob análise, o aumento realizado na pena-base (2/5) foi lastreado em dados concretos, considerados a maior reprovabilidade da conduta, o modo de execução e as consequências do crime, pois, consoante salientado pelo Tribunal de Justiça no julgamento da apelação, ao ratificar a dosimetria realizada na sentença, “[o]s agentes demonstraram excepcional periculosidade ao assaltar casa noturna, subjugando os frequentadores com grupo armado, e extrema frieza ao executar uma das vítimas deitada no chão, com três disparos, assim bem aumentada a pena para 28 (vinte e oito) anos de reclusão.”



    15. Sem embargo, não vislumbro ilegalidade a ser sanada, uma vez que o aumento encontra-se lastreado em elementos concretos que desbordam daqueles inerentes ao tipo penal. Sopesadas as referidas circunstâncias e não extrapolado o maior patamar da pena prevista em abstrato, foi justificada a reprimenda mais severa.



    16. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de janeiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator